Tribunal: TJBA
Processo: 8006224-87.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006224-87.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: REJANE CAMPOS DE CARVALHO MOITINHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO NO ENDEREÇO INDICADO PELO EXEQUENTE NA CDA. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. EXEQUENTE INTIMADADO PARA SE MANIFESTAR QUEDOU-SE INERTE. RECURSO QUE VERSA SOBRE A DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. ALUSÃO A FATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8006224-87.2020.8.05.0004, tendo como Apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado o REJANE CAMPOS DE CARVALHO MOITINHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator